Tribunal: TJSP
Processo: 0004834-17.2021.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Revisão Criminal. Homicídio qualificado. Art. 121, §2o, I e VI, e §7o, III, c.c. art. 14, II, do CP.

Questionamento acerca da fração aplicada em relação à causa de diminuição de pena da tentativa.

Fração mínima de 1/3 que se justifica, considerando o iter criminis percorrido, a proximidade da consumação.

Revisão criminal improcedente.